Tribunal: TJPA
Processo: 0041170-15.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº: 0041170-15.2009.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: BELÉM.
APELANTE: UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS- UPASP.
ADVOGADOS: GEORGE SILVA VIANA ARAÚJO E OUTROS.
APELADO: JOSÉ AUGUSTO MARTINS SALGADO.
ADVOGADA: ELIZABETH COSTA COUTINHO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULADA.
1.

No momento da contestação a apelante apontou a existência de uma ação ajuizada no ano de 2008 junto aos Juizados Especiais Cíveis, o que configuraria a litispendência (fls. 42/59). Por se tratar de matéria de ordem pública, a existência de litispendência poderá ser feita a qualquer momento e grau de jurisdição, como se denota do art. 485, §3º do CPC.
2.

Constituindo-se tal instituto, nos termos do §3º do art. 337 do CPC, na repetição de ação idêntica, ou seja, quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3.

Sendo esta a situação identificada nos autos, pois, a ação ajuizada no Juizado Especial Cível, sob o nº. 136/2008 (LIBRA nº. 0000655-04.2008.814.0914), teve como partes as mesmas da presente ação indenizatória, assim como o pedido e a causa de pedir.
4.

Fatos que ensejaram os pedidos de indenização por danos morais e materiais, todavia, é legalmente vedada a tramitação de ações idênticas, ou melhor, litispendentes, devendo ser extinta a segunda ação, sem o conhecimento do seu mérito (art. 485, V do CPC).
5.

A ação indenizatória foi ajuizada no Juizado Cível em 29/10/2008, sendo devidamente citada a parte ré que compareceu à audiência de conciliação em 03/12/2008, posteriormente ocorreu a ação de instrução e julgamento em 31/03/2009, e finalmente, sentenciado o feito em 25/01/2010. Sentença que transitou livremente em julgado, assim como o valor foi devidamente quitado, conforme sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em 29/04/2014 e certidão de 01/06/2015.
6.

Já a ação ajuizada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, data de 16/09/2009, sendo o réu citado através de AR em 06/10/2009, que foi juntado aos autos em 29/10/2009, dando-se, a partir daí a litispendência, que obrigava a extinção do feito.
7.

Ocorrência da litispendência, ação anulada.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, anularam a ação em razão da litispendência, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, através de videoconferência, realizado no dia 27/07/2020.

Belém, 27 de julho de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIÃO PARAENSE DOS SERVIDORES PÚBLICOS- UPASP
, contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
JOSÉ AUGUSTO MARTINS SALGADO,
aqui apelado.

A inicial da ação de conhecimento narrou que o autor é servidor público e ocupa o cargo de agente administrativo na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará e em maio de 2005, foi encaminhado pela SEGUP um Ofício de nº. 028/2005, onde descrevia a relação de servidores que deveriam ser incluídos para fins de consignação a partir de setembro de 2005.

Quando foi chamado pela direção da Secretaria para se manifestar quanto a autorização para ser efetuado o desconto, se posicionou contrariamente, já que não contraiu qualquer empréstimo.

Porém, mesmo com a manifestação contrária do servidor, aqui apelado, de que teria contraído empréstimo junto à instituição, foi descontada de sua remuneração o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em favor da UPASP, assim como lhe foi cobrada uma taxa de inscrição no montante de R$ 38,00 (trinta e oito reais). Os referidos descontos só foram sustados quando o recorrido formulou um requerimento administrativo em novembro de 2005, assim durando o pagamento compulsório por seis meses.

Conclui sua petição inicial ao pedir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 5.124,00 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais), assim como a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Apreciada a demanda o Juízo a julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:
1-

condenar a requerida em indenização por danos materiais no valor de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais), corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do mês de novembro de 2008, mais correção monetária pelo INPC-IBGE;
2-

02- considerando as duas premissas (punição + compensação) e a condição econômica das partes, bem como as circunstâncias e a gravidade do caso concreto, o grau da ofensa, transtornos e aborrecimentos experimentados pelo autor, condenar a ré a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código Processual Civil. Condeno ainda a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. çpApós, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Inconformada a UPASP, da inexistência de danos materiais e morais, já que não praticou nenhum ato contrário à lei que tenha provocado prejuízo ao recorrido.

Explicou que o apelado foi associado por anos ao UPASP e aceitou de forma tácita a cobrança dos descontos em seu contracheque, não existindo prova nos autos de qualquer prejuízo.

Assim como não foi demonstrado qualquer abalo moral sofrido pelo autor, ocorrendo a banalização do instituto do dano moral, eis que não foi possível vislumbrar em que momento se deu o dano à honra, imagem ou nome do recorrido.

Asseverou em seu apelo que o dano moral e o material deverão ser demonstrados através do nexo de causalidade entre o ilícito e o resultado danoso suportado pela vítima, nos termos do art. 5º. V da CF c/c art. 186 do CC.

Disse ainda, que para existir a obrigação de indenizar seria necessária a efetiva existência de dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa, justo o que não foi comprovado nos autos, baseando o seu pedido na acusação de cobranças indevidas em seus vencimentos por culpa do recorrente.

Em razão de não arcar com o ônus que lhe incumbia, conforme o art. 333, I do CPC/73, o feito deverá ser extinto sem resolução do seu mérito. Porém, em relação ao
quantum
indenizatório fixado deverão ser minorados a valores moderados de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, evitando o enriquecimento sem causa da parte autora.

Concluiu, requerendo o pedido de conhecimento e provimento do recurso.

Intimado o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 286/292), em que se contraditou os argumentos do apelante ao afirmar que o Decreto nº. 4.665/2001, que estabeleceu as normas sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos e a requerida não apresentou nenhuma autorização expressa do servidor para que fosse efetivado tais descontos, o que caracterizou a má-fé e a apropriação indevida de valores dos vencimentos do apelado.

Situação que por si só, atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet,
deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público que justifique a sua intervenção (fls. 298/299).

Em razão da Emenda Regimental nº. 05/16, foi determinada a redistribuição dos autos a uma das Turmas de Direito Privado (fl. 300) no ano de 2016, o que foi feito à fl. 301 em 2017.

Formulado o relatório pelo Relator da 2ª Turma de Direito Privado e pedida a inclusão em pauta do recurso no ano de 2019 (fl. 305), porém, em agosto do mesmo ano, o julgador entendeu que a natureza da demanda por envolver um servidor público, pertenceria às Turmas de Direito Público, nos termos do art. 31, §1º, IV do Regimento Interno do TJPA, em consequência, determinou a sua redistribuição (fl. 310).

Redistribuída a apelação à 1ª Turma de Direito Público (fl. 311), a Relatora sorteada entendeu que existia prevenção ao seu julgamento, sendo a mim encaminhado em novembro de 2019.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de dano moral e material passíveis de indenização, a beneficiar o autor, aqui apelado, por ter tido descontados de sua remuneração valores em favor da UPASP a título de consignação.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, especificamente no momento da contestação a apelante apontou a existência de uma ação ajuizada no ano de 2008 junto aos Juizados Especiais Cíveis, o que configuraria a litispendência (fls. 42/59).

Por se tratar de matéria de ordem pública, a existência de litispendência poderá ser feita a qualquer momento e grau de jurisdição, como se denota do art. 485, §3º do CPC.

Constituindo-se tal instituto, nos termos do §3º do art. 337 do CPC, na repetição de ação idêntica, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
In verbis
o artigo:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

E, segundo a doutrina, ocorrerá ¿
quando o réu é citado validamente (CPC 240 caput) para ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira¿.

Sendo esta a situação identificada nos autos, pois, a ação ajuizada no Juizado Especial Cível, sob o nº. 136/2008 (LIBRA nº. 0000655-04.2008.814.0914), teve como partes, as mesmas da presente ação indenizatória, assim como o pedido e a causa de pedir.

Ambas as ações, como se denota de suas exordiais às fls. 02/10 e 50/56, relatam que em maio de 2005 iniciaram os descontos ilegais de sua remuneração, os quais foram sustados por um breve espaço de tempo, voltando a ocorrerem em maio de 2007 até outubro de 2007, assim como foi cobrada uma taxa de inscrição nos meses de agosto e setembro do mesmo ano.

Fatos que ensejaram os pedidos de indenização por danos morais e materiais, todavia, é legalmente vedada a tramitação de ações idênticas, ou melhor, litispendentes, devendo ser extinta a segunda ação, sem o conhecimento do seu mérito (art. 485, V do CPC).

A ação indenizatória foi ajuizada no Juizado Cível em 29/10/2008, sendo devidamente citada a parte ré que compareceu à audiência de conciliação em 03/12/2008, posteriormente ocorreu a ação de instrução e julgamento em 31/03/2009, e finalmente, sentenciado o feito em 25/01/2010, nos seguintes termos:
Deste modo, por tudo exposto JULDO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, condenando a reclamada a pagar a título de danos materiais o valor de R$ 324,00(trezentos e vinte e quatro reais), referentes aos descontos realizados em maio de 2005, maio de 2007 a outubro de 2007, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
Não acolho o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o presente processo com julgamento do mérito, com esteio no inciso I do art. 269 do Código de Processo Civil. Caso o devedor, não efetue o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, conforme Enunciado 105 do FONAJE. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput e 55 da Lei 9099/95.

Sentença que transitou livremente em julgado, assim como o valor foi devidamente quitado, conforme sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em 29/04/2014 e certidão de 01/06/2015.

Já a ação ajuizada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, data de 16/09/2009, sendo o réu citado através de AR em 06/10/2009, que foi juntado aos autos em 29/10/2009, dando-se, a partir daí a litispendência, que obrigava a extinção do feito.

No mesmo sentido a doutrina
1
:
§3º:22.
Litispendência. Ação idêntica
. Com a citação válida (CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a outra que se encontra pendente (onde já ocorreu a citação) deve esta segunda ser extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V).

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência quanto a ocorrência da litispendência:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
(...)
XIII -
Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC/2015, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que a demanda repetida ainda está em curso". Logo, há litispendência a ser reconhecida. Ocorre que esta é pressuposto negativo que determina a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do art. 337, VI, e 485, V, ambos do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no MS n. 15.497/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 26/4/2017.
XIV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1752030/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA. AUTOS DA PRIMEIRA AÇÃO NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. RECONHECIMENTO DE LISTISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O fato de a parte alegar a ausência de localização dos autos da primeira ação com identidade plena ajuizada, por si só, não elide o reconhecimento da litispendência, mormente quando não se verifica, como in casu, a impossibilidade de restauração de autos, na forma do artigo 1063 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
(2015.03348361-55, 150.851, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-03, Publicado em 2015-09-10)

Assevero, que a questão foi trazida aos autos no momento da contestação, sendo, portanto, submetida ao contraditório, não tendo o que se falar em decisão surpresa, que é vedada por nosso ordenamento jurídico (art. 10 do CPC).

É verdade que o pedido formulado na presente ação, incluiu em seu pedido parcelas supostamente cobradas nos meses de setembro e outubro de 2008, quando ainda não iniciada a ação no Juizado Cível, mas já de conhecimento do autor a ocorrência da ilegalidade. Além do que, a petição inicial poderia ter sido emendada e incluída as referidas parcelas, porém, o autor optou por não fazer.

Deste modo, fica evidente a aventura jurídica a que se propôs o autor, aqui apelado, uma vez que no Juizado Cível o pedido de indenização por danos morais foram rejeitados e a condenação do réu ao pagamento de danos materiais foi no montante de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), valor que cobre os dois pedidos formulados em ambas as ações.

Em consequência, declaro a nulidade da ação, em razão da litispendência devidamente demonstrada nos autos.

Ante ao exposto,
DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA, DECLARO
a nulidade da ação desde a sua origem, tudo nos termos do §3º, do art. 337 c/c art. 485, §3º e art. 932, III, todos do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA

1
NERY, Nelson Jr. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2016. p. 1.010.